Tribunal: TJSP
Processo: 2383776-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PRECATÓRIO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e a existência de coisa julgada, mantendo sentença que extinguiu

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PRECATÓRIO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e a existência de coisa julgada, mantendo sentença que extinguiu execução decorrente de ação de desapropriação indireta ajuizada em face do Município de Santo André. O agravante sustentou ausência de inércia, atribuindo a paralisação do feito a falhas do Poder Judiciário e do DEPRE, bem como alegou inexistência de ciência inequívoca da extinção da execução e a persistência de saldo devedor não quitado. Requereu o afastamento da prescrição intercorrente, a nulidade da extinção e o prosseguimento da execução com expedição de novo ofício requisitório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação da execução decorreu de desídia do exequente apta a caracterizar prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se é possível reabrir a execução após o trânsito em julgado da sentença extintiva diante da alegação de falhas administrativas e ausência de ciência inequívoca da extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição intercorrente exige a conjugação de lapso temporal e inércia do exequente, configurando-se quando a paralisação do processo decorre da negligência da parte credora no impulsionamento da execução.
O Decreto no 20.910/1932 estabelece prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública, o qual, uma vez interrompido pelo ajuizamento da ação, recomeça a correr pela metade, nos termos do art. 9o do referido decreto e do art. 3o do Decreto-Lei no 4.597/1942.
O exequente permaneceu inerte por mais de doze anos entre a retirada dos autos em carga para atendimento de exigências do DEPRE e o posterior pedido de desarquivamento, sem adotar providências efetivas para regularização do precatório ou satisfação do crédito.
A ausência de regularização do precatório decorreu exclusivamente da desídia do exequente, que deixou de cumprir as exigências documentais formuladas pelo DEPRE, apesar de possuir ciência inequívoca dessas determinações.
O trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução ocorreu sem qualquer insurgência tempestiva do agravante, regularmente intimado da decisão, circunstância que impede a reabertura da instrução processual.
Ainda que considerado o prazo decenal reconhecido pelo STJ no Tema no 1.019 para pretensões indenizatórias em desapropriação indireta, a prolongada inércia do exequente conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente na execução contra a Fazenda Pública configura-se quando o processo permanece paralisado por longo período em razão da desídia do exequente.
A ausência de regularização de precatório por negligência exclusiva do credor em ação de desapropriação indireta caracteriza inércia apta ao reconhecimento da prescrição intercorrente.
O trânsito em julgado da sentença extintiva sem impugnação tempestiva impede a rediscussão da execução já encerrada.
Legislação Citada:
Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 9o; Decreto-Lei no 4.597/1942, art. 3o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.610.751/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; TJSP, Apelação Cível no 0400089-48.1990.8.26.0053, Rel. Des. Francisco Shintate, 11a Câmara de Direito Público, j. 08.07.2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2262484-62.2025.8.26.0000, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público, j. 15.10.2025; TJSP, Apelação Cível no 0000057-59.1982.8.26.0451, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j. 08.11.2016.